Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716137-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APPROACH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: M10 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por APPROACH TECNOLOGIA LTDA em face da decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720170-16.2019.8.07.0001 (ID 35584787). Em consulta aos autos originários, verifica-se a realização de acordo a fim de encerrar a presente demanda. Por conseguinte, foi concedido às partes prazo para se manifestarem sobre a perda superveniente do objeto do recurso (ID 37814601). O agravado, M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, registrou sua anuência (ID 38757794). O agravante, por sua vez, não se manifestou no prazo assinalado (ID 38796783). Efetivado acordo entre as partes (ID 132262561, origem), o qual acarretou a extinção do feito originário (ID 132641379, origem), a consequência é a perda superveniente do objeto do recurso, o que leva, igualmente, à sua extinção. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo interno. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator